Tribunal: TJSP
Processo: 2109641-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão deduzida pelo exequente visando à pesquisa de bens de devedor por meio do sistema CCS-Bacen. Cadastro criado com a finalidade de auxiliar as investigações criminais. Previsão contida no artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Situação em que não há sequer indícios de prática criminosa. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Pretensão deduzida pelo exequente visando à pesquisa de bens de devedor por meio do sistema CCS-Bacen. Cadastro criado com a finalidade de auxiliar as investigações criminais. Previsão contida no artigo 10-A, da Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro). Situação em que não há sequer indícios de prática criminosa. Decisão mantida. Recurso improvido.